Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JULGAMENTO. RE 870.947/SE. OMISSÕES. CORREÇÃO.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
2. Em virtude de a expedição dos precatórios ter sido posterior à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, possível a modificação dos cálculos.
3. Não há que se falar em vício quanto à expedição do requisitório referente à verba sucumbencial.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.